Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-22.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS FATOS AOS TIPOS TRANSGRESSIVOS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS - PRESENÇA DA ADEQUAÇÃO E DA MOTIVAÇÃO - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E LEGALMENTE PREVISTA - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000033-22.2020.9.13.0005 (2º julgamento) Referência: Processo eproc n. 2000148-58.2020.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/08/2022 Publicação: 12/08/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PERFEITA ADEQUAÇÃO DOS FATOS AOS TIPOS TRANSGRESSIVOS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS – PRESENÇA DA ADEQUAÇÃO E DA MOTIVAÇÃO – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E LEGALMENTE PREVISTA – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Moises de Lemos Albanez e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu parcial provimento ao recurso interposto, para declarar nula a punição lastreada no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 Participaram do julgamento os desembargadores James Ferreira Santos e Sócrates Edgard dos Anjos, sorteados. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Moises de Lemos Albanez, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.676/2019 -37°BPM. O militar, ora apelado, restou incurso na prática das transgressões previstas nos arts. 13, inciso XII, e 15, inciso III, c/c o art. 9°, inciso VIII, todos da Lei n. 14.310/2002, por referir-se de modo depreciativo outros militares, nas respectivas datas 06/12/2018 e 17/12/2018. Quanto aos fatos, o autor alega que: - Foi submetido a uma SAD de Portaria nº 102.676-2019-37º BPM, por suposta transgressão disciplinar prevista nos artigos 13, inciso XII, e 15, inciso III, c/c o art. 9º, VIII, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); - Como objeto da acusação, teriam constado os seguintes fatos: que o autor teria tecido comentários em desfavor da Soldado PM Débora, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 data de 06/12/2018, com a seguinte expressão: “a Debora não faz nada, fica só atrapalhando as funcionárias civis usando o computador”, e, em data de 17/12/2018, em desfavor do Sd PM Pauferro, quando disse: “vamos tirar das costas do Aguiar e Queiroz e por tudo no Sd Pauferro”. - No curso da SAD objeto de questionamento, houve vários pontos em que, a seu ver, o exercício da ampla defesa e do contraditório teria sido desconsiderado, pelo oficial sindicante, o que levaria à decretação de nulidade. - Teria ocorrido cerceamento de defesa, quando da recusa, por parte do encarregado do procedimento, em realizar a juntada de provas materiais indicadas pela defesa, via Painel Administrativo. - Houve o indeferimento administrativo de produção de tais meios de prova, tais como a oitiva de testemunha, a inclusão de filmagem da IME na data do ocorrido e a juntada de escala oficial corrigida, o que lhe teria causado um enorme prejuízo, no que diz respeito à amplitude defensiva. - As acusações (art. 13, XX, e art. 15, III, ambos do CEDM) se deram de forma genérica. - Não teria havido, em seu entendimento, uma descrição objetiva de quais seriam os princípios de boa educação e correção de atitudes que teriam sido violados no caso concreto. - Teria havido uma ofensa ao princípio da presunção de inocência. O militar negou os fatos e caberia ao sindicante, de ofício, diligenciar para a obtenção das provas requeridas. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 10) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). O MM. juiz afirma que as alegações apresentadas pelo autor, além de tratar de pontos de vista, se referem, também, ao mérito do ato administrativo, fazendo-se necessária a oitiva do réu. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 21), requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Por meio da petição de Evento 22, o autor interpôs agravo de instrumento, em face da decisão proferida nos autos que indeferiu seu pedido de tutela antecipada. Após, sobreveio aos autos acórdão (Evento 49) negando provimento ao agravo interposto pelo autor. O autor, no Evento 37, apresentou impugnação à contestação, sustentando a tese contida na inicial. A sentença de improcedência foi proferida no evento 51. No julgamento do primeiro recurso de apelação interposto pelo autor (evento 57), o egrégio TJMMG anulou a sentença proferida, retornando os autos à 5ª AJME, para que fosse prolatada nova sentença, conforme se verifica do evento 68 dos autos de origem e Evento 13 destes autos. Em nova sentença (evento 70), o MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Decido Pelo que se depreende da portaria inaugural do procedimento (evento 1 – DOC 13), os atos transgressores consubstanciam-se na prática de atos com o intuito de depreciar e prejudicar outros militares. Vejamos: “- no dia 20/10/2017 teria orientado um civil a deslocar até o quartel de Santa Juliana para protocolar uma denuncia contra os militares envolvidos em um uma ocorrência de tráfico de drogas”; “- no dia 17/12/2018 teria tecido comentário antiético em desfavor do Sd Pauferro quando disse “vamos tirar das costas do Aguiar e Queiroz e por tudo no Sd Pauferro para ele ver”, ocasião em que o Sd PAuferro era investigado”; “-no dia 06/12/2018 teria tecido o seguinte comentário em desfavor da Sd Debora: “A Sd Debora não faz nada, fica só atrapalhando todo mundo usando o computador, que até o Cb Jorge era melhor que a Sd Debora”. Pelos fatos acima, teria, em tese, contribuído para a desarmonia entre os integrantes da respectiva instituição militar, ferindo o inciso XII, do art. 14, do CEDM. Na conclusão do procedimento, a autoridade competente, acolheu o parecer da CEDMU e enquadrou a conduta nos artigos 13, XII e, art. 15, III, c/c art. 9º, VIII, todos da Lei 14.310/02 Oportuno registrar que o conhecimento das supostas ocorrências acima indicadas, adveio de queixas militares, impetradas pelos próprios militares citados nos comentários, dando origem ao Relatório de Investigação Preliminar (evento 1 – DOC8), que, diante dos indícios de cometimento de transgressão disciplinar, remeteu os autos à autoridade competente, originando a SAD (evento 1 – DOC12, página 13). Nesse contexto, o autor, além de negar a prática da conduta infracional, aduz que as acusações foram genéricas, sem descrição objetiva das atitudes antiéticas, fato que lhe obstou o oferecimento de efetiva defesa. A este respeito, razão não lhe assiste, pois, ao analisarmos a Portaria que deu origem ao procedimento, evento 1 – DOC 13, é possível verificar, com clareza, a explicitação dos fatos e a delimitação da acusação, conforme se infere do transcrito alhures. Ainda, as alegações apresentadas pelo autor, seja na SAD ou na presente ação civil, comprovam que o mesmo tinha plena ciência dos fatos pelos quais estava respondendo, bem como demonstra a inexistência do cerceamento de defesa. Quanto à decisão, propriamente dita, pontua que foi embasada em provas frágeis, desvirtuadas da realidade, tendo-lhe sido negado o direito de promover a melhor instrução probatória, em busca da verdade real. Nesse quesito, do exame atento dos autos, não foi possível constatar a ocorrência de irregularidade capaz de macular o procedimento. A negativa da juntada de novos documentos constitui ato discricionário da autoridade administrativa sindicante, que, avaliando a sua necessidade e pertinência, decidirá acerca do seu deferimento ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não. É o que nos dita os artigos 286 e 312 do MAPPA, abaixo transcritos: “Art. 286. Instrução é o trabalho de apuração propriamente dito, durante o qual o sindicante buscará as provas existentes e pertinentes ao fato investigado, com a finalidade de descobrir e comprovar a sua autoria, materialidade e seu nexo de causalidade.” “Art. 312. O sindicante e a autoridade militar delegante poderão rejeitar os requerimentos da defesa contidos nas RED finais para audição de testemunhas e produção de outras provas, quando verificar a efetiva impertinência e a intenção procrastinatória do pedido, devendo motivar o indeferimento nos autos do processo ou na sua solução, conforme o caso.” Já em relação às provas colhidas, notadamente as testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular a sua existência e valoração, tampouco o procedimento administrativo. Ao contrário, os depoentes afirmaram, com veemência, terem presenciado os comentários depreciativos em desfavor dos militares pertencentes à mesma lotação do autor. Frise-se que todos estavam sob o compromisso legal, o que enriquece a prova colhida. Do testemunho prestado pelo PM Márcio Marcelo Gontijo Júnior é possível extrair o seu ateste quanto aos fatos atribuídos ao autor. Transcrevo, abaixo, excertos das declarações prestadas em sede de RIP e da SAD, respectivamente: “presenciou o Sgt Moises realizar uma ligação telefônica, na qual ele orientava uma pessoa a estar indo até o quartel PM de Santa Juliana para fazer uma denúncia contra Policiais Militares; (...) poucos instantes depois chegou ao Quartel PM de Santa Juliana um cidadão que era o pai de um dos autores presos na data anterior pelo Sd Pauferro; que o Sgt Moises levou o indivíduo para a Sala de Operações da Fração, onde o depoente presenciou que o graduado estava utilizando o computador e percebeu que ele estava auxiliando o indivíduo a fazer denúncia (...) O depoente afirma que em uma outra ocasião, ele estava na cozinha do quartel PM de Santa Juliana juntamente com o Sgt Ademar e que o Sgt Moises Disse que sobre o RIP que o Sgt Ademar era o encarregado, no qual verificava uma denúncia contra os militares Cb Aguiar, Sd PM Pauferro, e Sd Queiroz em razão de uma abordagem do filho do Sgt Moises, este disse que “iria jogar nas costas do Sd Pauferro” demonstrando que queria prejudicá-lo, haja vista que o filho do Sgt Moises havi sido ouvido no RIP; que depois desses fatos, o depoente percebe que o Sgt Moises tece algumas críticas negativas contra o Sd PM Pauferro (...)”. Evento 1-DOC12, páginas 3 e 4. “presenciou o graduado, na cozinha do quartel, dizer que iria tirar das costas dos militares Cb Aguiar, Sd Queiroz e colocar tudo nas costas do Sd Pauferro, fazendo alusão a uma ocorrência em que esses militares participaram; (...) que presenciou o Sgt Moises ligar para o pai do autor disse o seguinte: “Você não vir ao quartel não? Estou te aguardando aqui no quartel para fazer a denúncia contra os militares.” (...) presenciou o Sgt Moises junto com o pai do autor na Sala de Operações; que o Sgt Moises produzindo a denúncia em um dos computadores daquela sala.(...)”. Evento 1-DOC17, página 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Já em relação aos comentários em desfavor da Sd Débora, do depoimento constante à página 5 do evento 1 – DOC12, ainda em sede RIP, a servidora civil Neiva Maria Kochhann, afirmou que: “presenciou o Sgt Moises, na Sala de Operações do Quartel PM de Santa Juliana, dizer que a Sd Debora não servia pra nada”. Na sindicância administrativa, “confirma o que consta no RIP (...) respondeu que não recorda com que palavras o Sgt Moises disse, mas que foi bem próximo do que a depoente disse quando foi ouvida no RIP, ou seja, que o graduado disse pra Débora não fazia nada porque a Sd Débora não faz nada, pois estava ocupando o espaço das funcionárias civis” (evento 1 – DOC17, página 4). Nessa toada, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Restou averiguado, ainda, que ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo-se utilizado de todos, inclusive aqui nesta seara judicial. Oportuno registrar, ademais, que não é possível presumir prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, os meios de defesa e do contraditório não foram obstados ao autor. Por derradeiro, quanto ao vindicado princípio da presunção de inocência, melhor sorte não lhe socorre, pois, conforme dito alhures, a SAD transcorreu em perfeita harmonia com a respectiva regularidade procedimental e legalidade estrita. Não basta apenas alegar que não cometeu o ato. É preciso justificar. No direito administrativo disciplinar vigora a presunção de veracidade e da legitimidade, conforme artigos 56, § 2º, e 95, do CEDM. Ou seja, a culpabilidade do autor somente restou declarada após o transcurso regular do procedimento administrativo, tendo-lhe sido devidamente ofertado o direito à defesa e ao contraditório, a que fez jus em toda a instrução do feito. O enquadramento foi pertinente à conduta, em relação aos comentários desairosos sobre seus colegas, não tendo logrado êxito em elidir sua culpa. Ademais, os incisos e artigos do CEDM em que foi enquadrado, correspondem aos atos antiéticos de que foi acusado. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a autor, Moises de Lemos Albanez, ao pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. Após, sobreveio novo e tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 74), em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do procedimento administrativo aptos a ensejar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 anulação da punição disciplinar imposta, tais como ofensa a ampla defesa e contraditório (pois não foi oportunizada à parte a juntada e o acesso às provas no procedimento administrativo) e não observância do princípio da “presunção de inocência” (em razão de não haver provas suficientes para ensejar a condenação do mesmo). O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 80), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Moises de Lemos Albanez, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 102.676/2019 -37°BPM. Eminentes desembargadores, quanto aos fatos, consta que o militar, ora apelante, praticou as seguintes condutas: - no dia 20/10/2017, teria orientado um civil a deslocar-se até o quartel de Santa Juliana para protocolar uma denúncia contra os militares envolvidos em um uma ocorrência de tráfico de drogas; - no dia 17/12/2018, teria tecido comentário antiético em desfavor do Sd Pauferro, quando disse “vamos tirar das costas do Aguiar e Queiroz e por tudo no Sd Pauferro para ele ver”, ocasião em que o Sd Pauferro era investigado; - no dia 06/12/2018, teria tecido o seguinte comentário em desfavor da Sd Debora: “A Sd Debora não faz nada, fica só atrapalhando todo mundo usando o computador, que até o Cb Jorge era melhor que a Sd Debora”. Todas as condutas estão devidamente descritas e identificadas na portaria inaugural do procedimento administrativo, que não deixa lacunas para uma alegação de insuficiência da narrativa. Veja-se que o autor, ora apelante, demonstra conhecer todos os fatos e pôde se defender a contento de todas as imputações. Em relação às provas, como bem estabelecido na respeitável sentença, a prova testemunhal demonstra, de forma inequívoca, a prática dos atos imputados ao militar apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Realmente, os depoimentos das testemunhas são firmes e coerentes com a irresignação dos militares que foram vítimas das falas indevidas do autor. A testemunha militar PM Márcio Marcelo Gontijo Júnior foi enfática ao afirmar que: [...] presenciou o Sgt Moises realizar uma ligação telefônica, na qual ele orientava uma pessoa a estar indo até o quartel PM de Santa Juliana para fazer uma denúncia contra Policiais Militares; (...) poucos instantes depois chegou ao Quartel PM de Santa Juliana um cidadão que era o pai de um dos autores presos na data anterior pelo Sd Pauferro; que o Sgt Moises levou o indivíduo para a Sala de Operações da Fração, onde o depoente presenciou que o graduado estava utilizando o computador e percebeu que ele estava auxiliando o indivíduo a fazer denúncia (...) O depoente afirma que em uma outra ocasião, ele estava na cozinha do quartel PM de Santa Juliana juntamente com o Sgt Ademar e que o Sgt Moises Disse que sobre o RIP que o Sgt Ademar era o encarregado, no qual verificava uma denúncia contra os militares Cb Aguiar, Sd PM Pauferro, e Sd Queiroz em razão de uma abordagem do filho do Sgt Moises, este disse que “iria jogar nas costas do Sd Pauferro” demonstrando que queria prejudicá-lo, haja vista que o filho do Sgt Moises havi sido ouvido no RIP; que depois desses fatos, o depoente percebe que o Sgt Moises tece algumas críticas negativas contra o Sd PM Pauferro (...). (Evento 1-DOC12, páginas 3 e 4 dos autos relacionados) [...] presenciou o graduado, na cozinha do quartel, dizer que iria tirar das costas dos militares Cb Aguiar, Sd Queiroz e colocar tudo nas costas do Sd Pauferro, fazendo alusão a uma ocorrência em que esses militares participaram; (...) que presenciou o Sgt Moises ligar para o pai do autor disse o seguinte: “Você não vir ao quartel não? Estou te aguardando aqui no quartel para fazer a denúncia contra os militares.” (...) presenciou o Sgt Moises junto com o pai do autor na Sala de Operações; que o Sgt Moises produzindo a denúncia em um dos computadores daquela sala.(...)”. (Evento 1-DOC17, página 1, dos autos relacionados) A seu turno, a testemunha civil Neiva Maria Kochhann, conforme depoimento lançado na página 5 do Evento 1 – DOC12 –, disse que: [...] presenciou o Sgt Moises, na Sala de Operações do Quartel PM de Santa Juliana, dizer que a Sd Debora não servia pra nada”. Na sindicância administrativa, “confirma o que consta no RIP (...) respondeu que não recorda com que palavras o Sgt Moises disse, mas que foi bem próximo do que a depoente disse quando foi ouvida no RIP, ou seja, que o graduado disse pra Débora não fazia nada porque a Sd Débora não faz nada, pois estava ocupando o espaço das funcionárias civis. [...] Então, temos fatos comprovados, cuja prova está bem sedimentada, afastando a necessidade de outras provas de natureza meramente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 procrastinatória, tendo agido de forma bem coerente o juízo ao indeferir outras diligências pleiteadas pelo militar autor. Com efeito, não vejo como negar o acerto na decisão punitiva levada a cabo pela administração militar, razão pela qual não posso me afastar da conclusão do juiz a quo na respeitável sentença. Ademais, houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, quais sejam, as transgressões disciplinares do art. 13, XII, c/c o art. 15, II, c/c o art. 9º, VIII, todos da Lei Estadual n. 14.310/2002. Com efeito, o militar não observou as normas disciplinares, e não teve o discernimento para readequar sua conduta, para corrigir sua atitude. E a caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e à oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como dito, é firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou do fato concreto à norma positivada. Então, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar), incluído o histórico funcional do mesmo, tanto que recebeu punição bem razoável e proporcional, consistente na perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional. Provado o fato e demonstrada a sanção razoável e proporcional, legalmente prevista, não é possível invadir-se a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito da justiça. Por fim, no caso dos autos, é possível aferir que o militar teve garantido o direito ao contraditório, como conhecimento inequívoco de tudo, e lhe foi garantida a ampla defesa quanto às acusações imputadas, tendo o militar ofertado todos os meios de defesa, sido intimado dos atos e decisões, e apresentado os recursos pertinentes. Em relação à punição aplicada, repito que foi estabelecida em parâmetros bem razoáveis, médios, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, com observância da modalidade da pena e a proporção ao caso concreto. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, e mantenho intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Senhores desembargadores, após detida leitura do voto proferido pelo excelentíssimo desembargador relator, entendo que o presente recurso deve ser parcialmente acolhido, apenas para reconhecer a atipicidade da conduta do apelante no que se refere à transgressão disciplinar prevista no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, mantendo-se, entretanto, a punição fundada na violação do inciso III do art. 15 da mesma lei. O militar, ora apelado, foi punido pela prática das transgressões previstas no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública), e no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), c/c o art. 9°, inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação), todos da Lei n. 14.310/2002, conforme se verifica no ato de sanção disciplinar constante à fls. 11/12 do arquivo “doc23” juntado no Evento 1. Embora seja verificado, no procedimento administrativo, que o apelante tenha-se portado, nos dois episódios ali narrados, de modo diverso daquele que se espera de um policial militar, em especial cumprir o princípio ético de ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem, bem como observar as normas da boa educação, entendo que duas das frases proferidas não caracterizam a depreciação, núcleo da infração disciplinar tipificada no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. No caso dos autos, o ato de sanção disciplinar menciona que o apelante teceu comentários que foram interpretados como depreciativos, quando disse “vamos tirar das costas do Aguiar e Queiroz e por tudo no Sd Pauferro para ele ver” e “A Sd Debora não faz nada, fica só atrapalhando todo mundo usando o computador, que até o Cb Jorge era melhor que a Sd Debora”. Embora seja cristalino o desrespeito ao preceito ético militar, mencionado no ato punitivo, de “ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação”, entendo que as condutas praticadas pelo apelante, ao proferir as duas inadequadas frases, não se amoldam ao tipo transgressivo previsto no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, que possui a seguinte redação: “XII - referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública”. A depreciação, de acordo com o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, significa “diminuição de valor” e, no sentido figurado, “Não dar ou não se dar o seu justo valor; diminuir as qualidades ou os atributos.". Na hipótese em apreço, o apelante foi descortês e criou desarmonia desnecessária entre militares, entretanto entendo que não depreciou os militares citados. Portanto, entendo que os fatos não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 amoldam ao tipo imputado ao apelante e, por isso, a punição lastreada na violação ao inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 deve ser declarada nula. No que se refere à imputação de que tais fatos também se amoldariam ao tipo transgressivo previsto no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), da Lei n. 14.310/2002, não há dúvidas que o apelante, ao proferir as frases mencionadas, deixou de observar a boa educação exigida de qualquer pessoa, em especial, nas relações de trabalho de cunho militar. Entendo que a forma adequada e correta de tratar assuntos disciplinares seja com a formalização de procedimentos administrativos-disciplinares e não com comentários com terceiros, inclusive civis, sobre eventual atuação de outros militares. Portanto, do ato de sanção disciplinar que suprimiu 25 pontos do conceito funcional do apelante, além da sanção disciplinar de 8 horas de prestação de serviço, deve ser eliminada a prática da transgressão de natureza grave prevista no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, mantendo-se, entretanto, a punição lastreada com fundamento na falta de natureza leve prevista no art. 15, inciso III, da mesma norma. Levando-se em conta que o ato de sanção disciplinar considerou 2 pontos como atenuantes e um ponto como agravante e que o inciso I do § 1º do art. 18 da Lei n. 14.310/2002 prevê que para cada transgressão de natureza leve será considerado o decréscimo de cinco pontos, sobre os quais incidirão, se existirem, as atenuantes e as agravantes, a punição do apelante pela prática de infração disciplinar deverá ser ajustada para a perda de 4 pontos em seu conceito funcional, cuja sanção, de acordo com o inciso I do art. 22 da lei já citada, importa em punição de advertência. Diante da existência de pedido formulado pelo apelante, em sua petição inicial, de “devolução dos pontos descreditados do conceito funcional e vencimentos descontados do autor em virtude do processo ora combatido;” e, considerando que ao mesmo foi também imposta a sanção disciplinar de 8 horas de prestação de serviço, que, de acordo com o inciso II do art. 22 da Lei 14.310/2002, é cabível apenas para as transgressões que importem em pontuação entre 11 e 20 pontos, também deve ser declarada nula a sanção disciplinar de prestação de serviço. A correção ora promovida tão somente elimina a pontuação decorrente de uma das duas punições imputadas ao apelante, que se considera nula por ausência de adequação típica. Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso interposto, para declarar nula a punição lastreada no inciso XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, e, decotando os pontos decorrentes de tal reconhecimento de nulidade, estabeleço a sanção disciplinar de perda de 4 pontos no conceito funcional do apelante, bem como condeno o apelado ao pagamento de indenização equivalente ao dia de suspensão punitiva ora declarado nulo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de agosto de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator